Tribunal: TJSP
Processo: 0000389-49.2014.8.26.0404
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
"APELAÇÃO – PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – Reconhecido que as razões recursais da embargante impugnam especificamente os fundamentos da r. sentença, ainda que reproduzindo trechos da petição inicial – Inaplicabilidade do art. 932, III, do NCPC – Preliminar em contrarrazões da embargada não acolhida".

"PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES – ILEGITIMIDADE –

Ementa:
"APELAÇÃO – PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – Reconhecido que as razões recursais da embargante impugnam especificamente os fundamentos da r. sentença, ainda que reproduzindo trechos da petição inicial – Inaplicabilidade do art. 932, III, do NCPC – Preliminar em contrarrazões da embargada não acolhida".

"PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES – ILEGITIMIDADE – MAJORAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Patrono da parte que é o titular do crédito - Honorários advocatícios que constituem direito autônomo do advogado – Inteligência do art. 23 da Lei no 8.906/94 – Reconhecida a legitimidade do escritório de advocacia da embargada para recorrer pretendendo a majoração de seus honorários advocatícios - Preliminar em contrarrazões da embargada não acolhida".

"PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA - Estando os autos devidamente instruídos, cabível o julgamento antecipado da lide, sendo desnecessária a produção de outras provas - Inteligência do art. 355, I, do CPC – Precedentes - Preliminar da embargante afastada".

"PRELIMINAR – INÉPCIA DA INICIAL – DEMONSTRATIVO DO DÉBITO – Não se vislumbra a ocorrência de nenhuma das hipóteses do art. 330, §1o, do NCPC, que trata dos casos em que a inicial é tida por inepta – Contratos bancários e demonstrativo da evolução da dívida devidamente juntados, nos termos do art. 798, I, 'b', do NCPC – Inicial da ação de execução devidamente instruída, com todos os documentos necessários, não havendo que se falar em inépcia da petição inicial – Embargada que cumpriu o disposto nos arts. 319 e 320, do NCPC - Preliminar da embargante afastada".

"EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, vez que foram preenchidos, no caso em tela, os requisitos do art. 2o daquele diploma legal – Inteligência da Súmula 297 do STJ – Relação de consumo que se qualifica pela presença de uma parte vulnerável (consumidor) de um lado e de um fornecedor do outro – Aplicação do CDC ao caso em tela que, todavia, não implica, por si só, no acolhimento da pretensão deduzida pela embargante - Apelo da embargante improvido".

"CESSÃO DE CRÉDITO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – Reconhecido que a ineficácia da cessão de crédito perante o devedor, ante a ausência de notificação da cessão, prevista no art. 290 do CC/2002, protege apenas o devedor que pagou o débito ao credor originário - Hipótese em que não houve qualquer comprovação acerca do pagamento do débito – Falta de cientificação do devedor que não interfere na existência, validade ou eficácia da obrigação cedida - Cessão de crédito em execução que também independe da anuência da parte contrária – Inteligência do art. 567, inciso II, do ACPC, correspondente ao art. 778, §1°, III, do NCPC - Precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal de Justiça – Sentença mantida – Apelo da embargante improvido".

"FIANÇA - RENÚNCIA AO BENEFÍCIO DE ORDEM – DEVEDOR SOLIDÁRIO – RESPONSABILIDADE INTEGRAL – Cláusula contratual que prevê a obrigação da embargante como fiadora e devedora solidária, bem como revogação expressa ao benefício de ordem - Previsão dos arts. 827, 828, I e II, 829 do CC – Havendo solidariedade entre os devedores, o credor tem a faculdade de exigir o cumprimento da obrigação de apenas um ou alguns dos devedores, relativamente à totalidade da obrigação - Inteligência dos arts. 264 e 275 do CC - Precedentes – Sentença mantida – Apelo da embargante improvido".

"CESSÃO DE CRÉDITO – SIMULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO – VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ E DOS PRINCÍPIOS GERAIS – Ausente indícios de vício de consentimento - Relações de parentesco existentes entre os sócios da embargada e de um dos fiadores que não eximem a embargante da obrigação contratualmente assumida – Negócios jurídicos que não foram realizados para fraudar lei imperativa ou para violar os princípios gerais que norteiam o direito contratual - Pagamento com sub-rogação que foi realizado de acordo com os preceitos que regem o direito das obrigações - Irrelevante os motivos que levaram a embargada a pagar a dívida - Sentença mantida – Apelo da embargante improvido".

"HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA – MAJORAÇÃO – Honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa – Escritório de advocacia que pretende sua majoração, ao patamar de 10% sobre o valor da causa – Aplicação do entendimento dado no REsp no 1746072/PR pela 2a Seção do C. STJ - Honorários advocatícios majorados para 11% sobre o valor da causa, nesta quantia já incluídos os honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do NCPC, quantia que remunerará de forma justa e digna o escritório de advocacia, levando-se em conta o grau de zelo e a complexidade da causa – Precedente deste E. TJ – Sentença reformada - Apelo do escritório de advocacia da embargada provido".